Tribunal: TJES
Processo: 0002736-26.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002736-26.2023.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO DOS REIS DE SA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002736-26.2023.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: BRUNO DOS REIS DE SA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Bruno dos Reis de Sá contra a decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Consta dos autos que, no dia 21 de fevereiro de 2020, o recorrente, em coautoria com outros indivíduos, teria perseguido e agredido a vítima Gustavo Rodrigues Costa, causando sua morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia extrapolou os limites do artigo 413 do Código de Processo Penal, configurando excesso de linguagem; e (ii) avaliar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a possibilidade de afastamento das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia não contém excesso de linguagem, pois apenas fundamenta a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem adentrar no mérito da culpabilidade. A transcrição de depoimentos não configura juízo condenatório antecipado, mas sim o cumprimento do dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

O artigo 413 do Código de Processo Penal exige apenas a demonstração da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia, não sendo exigida certeza quanto à responsabilidade do acusado, aplicando-se, nesse estágio processual, o princípio in dubio pro societate.

As provas colhidas nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas e laudos periciais, indicam indícios suficientes de autoria e materialidade, justificando a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O afastamento das qualificadoras só é possível quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que há elementos indicando a possível incidência das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve se restringir à análise da materialidade e dos indícios de autoria, sem juízo condenatório antecipado, sendo inadmissível o excesso de linguagem.

A pronúncia exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária certeza quanto à culpabilidade do acusado, aplicando-se o princípio in dubio pro societate.

O afastamento das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com as provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, §2º, II, III e IV; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.039.914/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002736-26.2023.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: BRUNO DOS REIS DE SA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM
ARGUIDA PELA DEFESA DO RECORRENTE

Sustenta a defesa que a decisão de pronúncia extrapolou os limites impostos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, configurando excesso de linguagem.

Não assiste razão ao recorrente.

A decisão recorrida limitou-se a fundamentar a pronúncia com base nos elementos de prova constantes nos autos, sem adentrar indevidamente no mérito da culpabilidade do acusado.

A transcrição de trechos de depoimentos testemunhais não configura excesso de linguagem, mas sim o cumprimento do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

A jurisprudência pátria rechaça a tese de excesso de linguagem quando a fundamentação da pronúncia se restringe à análise da materialidade do crime e dos indícios de autoria, sem juízo condenatório antecipado, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA O CRIME CONEXO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos. 2. Não assiste razão ao recorrente quando sustenta a ocorrência do excesso de linguagem, porquanto o juízo limitou-se a apresentar elementos aptos a demonstrarem a prova da materialidade e a indicar, de forma objetiva, a existência de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 3. A manutenção das qualificadoras imputadas ao recorrente lastreou-se em fundamentação suficiente. Afinal, a prolação da decisão de pronúncia exige motivação comedida, sob pena do órgão julgador incorrer no vício do excesso de linguagem, extrapolando os limites desse ato decisório de modo a poder influenciar os jurados que futuramente julgarão a causa. 4. Admite-se, excepcionalmente, sobretudo em delitos de homicídio, a fixação da competência do local dos atos de execução para facilitar a coleta de provas. Precedentes 5 . Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.039.914/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Bruno dos Reis de Sá contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

Em suas razões recursais, o recorrente postula a despronúncia, argumentando ausência de indícios mínimos de autoria e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Assim, evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, limito-me a citar as provas que autorizam a manutenção da decisão atacada.

A materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se amplamente demonstrada nos autos, mediante o boletim de ocorrência, laudo cadavérico e laudo pericial de local de morte violenta.

Quanto à autoria, os depoimentos colhidos indicam indícios suficientes da participação do recorrente.

Testemunhas afirmaram que o recorrente, em conjunto com outros indivíduos, perseguiu e agrediu a vítima, Gustavo Rodrigues Costa, com pauladas, resultando na sua morte.

Os elementos constantes nos autos demonstram que a vítima foi rendida, ameaçada de morte e posteriormente executada com violência desproporcional.

Há provas testemunhais consistentes sobre a ação do recorrente no crime, o que torna inviável a impronúncia nesta fase.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Quanto ao decote da qualificadora, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa dos acusados foi realizada de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima, e ainda, por motivo torpe, conforme exposto na exordial acusatória.

Assim, as referidas qualificadoras se mostram plausíveis e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda Primeira Câmara Criminal desde logo afastá-la.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 4 A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Recurso improvido.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
não havendo como aferir de plano se as qualificadoras apontadas na decisão recorrida são improcedentes, pode-se afirmar que o juiz a quo agiu de maneira acertada ao mantê-la, deixando para ser apreciada pelo tribunal competente”.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)